Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-58.2011.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000276-58.2011.8.05.0025

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO MEIRA

Advogado(s): NILTON DUTRA DE ALMEIDA (OAB:BA29573-A)

APELADO: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s): RONADY MORENO BOTELHO (OAB:BA15935-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SUPOSTO ESBULHO PRATICADO POR MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR SOBRE ÁREA ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DOMÍNIO E POSSE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL, IMPRECISA E PRESTADA POR INFORMANTE. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE BENFEITORIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. INÉRCIA PROBATÓRIA DO AUTOR. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face do Município de Mirante, na qual o autor sustenta ser proprietário e possuidor de imóvel rural denominado “Conjunto Alagoas”, com área aproximada de 59 hectares, alegando que parte do imóvel, correspondente a 1.203,30 m2, teria sido esbulhada pelo ente público em dezembro de 2010 para construção de benfeitorias públicas, pleiteando a reintegração na posse da área e a reforma integral da sentença.

II. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício de posse anterior, concreta e específica sobre a área de 1.203,30 m2 objeto da lide; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente da ocorrência de esbulho possessório, com indicação de sua data e circunstâncias; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido é apto a satisfazer o ônus previsto nos arts. 561 e 373, I, do CPC.

III. Razões De Decidir

3.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior, na ocorrência de esbulho, na data do esbulho e na perda da posse, cujo ônus recai integralmente sobre a parte autora.

4.
A ausência de prova de qualquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido possessório, por se tratar de fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A prova do domínio não se confunde com a prova da posse, sendo juridicamente irrelevante, para fins possessórios, a mera titularidade formal do bem desacompanhada da demonstração do efetivo exercício fático da posse.

6.
A escritura pública apresentada pelo autor comprova apenas a propriedade de área maior (59 hectares), não sendo suficiente para demonstrar a posse específica sobre a fração de 1.203,30 m2 indicada como objeto do esbulho.

7.
A ausência de delimitação precisa da área supostamente invadida compromete a identificação do objeto litigioso e inviabiliza a aferição concreta da alegada turbação ou esbulho.

8.
A prova testemunhal produzida revela-se frágil, imprecisa e insuficiente, tendo sido prestada por informante com vínculo de parentesco com o autor, circunstância que reduz sua força probatória.

9.
O depoimento colhido não confirma de forma segura a ocorrência do esbulho, tampouco delimita a área afetada ou indica com precisão a data do alegado ato ilícito.

10.
As declarações testemunhais indicam a existência de diversas benfeitorias públicas no local, como estádio, creche, escolas e unidades de saúde, algumas anteriores ao período alegado, o que enfraquece a tese de esbulho recente e clandestino.

11.
A narrativa probatória sugere ocupação consolidada pelo poder público, incompatível com a alegação de posse exclusiva, mansa e pacífica do autor sobre a área específica.

12.
A prova documental carreada aos autos, incluindo fotografias e croqui, não se mostra apta a suprir a ausência de demonstração da posse efetiva nem a individualizar com precisão a área litigiosa.

13.
A conduta processual do autor evidencia inércia probatória, uma vez que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, deixou de arrolar testemunhas e não viabilizou sua oitiva em audiência de instrução.

14.
A não produção de prova essencial acarreta a preclusão da oportunidade probatória e reforça o descumprimento do ônus processual que incumbia à parte autora.

15.
A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento da posse anterior e do esbulho, elementos indispensáveis à tutela possessória.

16.
A sentença recorrida observa corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

17.
O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo E Tese

18.
Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, diante da ausência de comprovação da posse anterior, do esbulho e de seus requisitos legais, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, bem como do não atendimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC
.

Tese de julgamento:
1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor o ônus integral de demonstrá-los. 2. A titularidade dominial não substitui a prova da posse efetiva em demandas possessórias. 3. A ausência de delimitação precisa da área litigiosa impede o reconhecimento do esbulho. 4. A prova testemunhal frágil, imprecisa ou prestada por informante não é suficiente para comprovar posse e esbulho. 5. A inércia na produção de prova essencial acarreta o não atendimento do ônus probatório e conduz à improcedência do pedido. 6. A existência de ocupação pública consolidada enfraquece a alegação de esbulho recente e de posse exclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210; CPC, arts. 85, §11, 373, I, 487, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2024/0266943-8, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.12.2025; TJ-BA, AI nº 8015793-85.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 17.12.2025; TJ-BA, Ap nº 0000974-21.2014.8.05.0264, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000276-58.2011.8.05.0025
, em que figuram como
Apelante GILBERTO MEIRA
e como
Apelado o MUNICÍPIO DE MIRANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA